Tribunal: STF
Processo: RE 107776
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-22
Data de publicação: 2002-08-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICM. CREDITAMENTO.
IMPORTAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA ISENTA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1.      Ação declaratória do direito ao crédito tributário
decorrente de importação de matéria-prima isenta. Condenação da
Fazenda Pública à correção monetária do valor do tributo.
Impossibilidade, por implicar antecipação de direito, que
deveria ser postulado em ação de repetição de indébito, se
recolhido o tributo pelo contribuinte. Precedentes.
2.      Embargos de divergência parcialmente recebidos e,
nessa parte, providos para, reformando em parte a decisão
proferida pela Primeira Turma desta Corte, assentar que o
recurso extraordinário interposto pela contribuinte restou
parcialmente conhecido, no ponto em que pugnou pela declaração
do seu direito ao creditamento.